Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo, temas de ordem pública que autorizam exame de ofício, ou ainda para correção de erro material.
2. Na espécie, verifica-se que o embargante pretende, tão-somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidida de modo contrário às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, diante da ausência dos alegados vícios de omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.